Tribunal: TJPA
Processo: 0004069-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004069-66.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIMAR DA SILVA LANDES, ICARO DUILIDE ARAUJO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

FATO
:
Ação policial de busca e apreensão domiciliar desprovida de mandado judicial ou justa causa, sendo proferida decisão pela absolvição dos apelados em razão da nulidade das provas.

Tese Ministerial
:
Alegação de provas fartas e suficientes a sustentar um édito condenatório, sendo a sentença absolutória contrária aos elementos colhidos nos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais e o laudo toxicológico.

Questão em discussão
: Analisar se a decisão singular se mostra eivada de nulidade e se há nos autos provas suficientes a subsidiar um édito condenatório.

Razões de decidir
:

Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular. Caso em que o magistrado reconheceu a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia, inexistindo elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime uma vez que denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar a entrada e revista domiciliar, principalmente quando esta ocorre no meio da madrugada - sem a ocorrência de flagrante delito ou desastre, ou que tenha se dado para prestar socorro aos habitantes, mormente quando ausente a autorização dos moradores.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de anulação da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022;
STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019;
TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021; TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ÍCARO DUILIDE ARAUJO PANTOJA E JOSIMAR DA SILVA LANDES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 26849510, no dia 27 de março de 2018, por volta de 01h00min, em uma residência localizada na Passagem Santa Marta, Vila da Soraia, Jaderlândia, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua, os apelados praticaram o crime de tráfico ilícito entorpecente na modalidade "ter em depósito", assim como incorreram na causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sendo vítima a adolescente A. S. L., que na data contava 14 (catorze) anos de idade.

Conforme os autos, Policiais Civis estavam de plantão quando receberam informações através do CIOP de que os apelantes estariam comercializando substâncias entorpecentes no endereço citado, motivo pelo qual saíram em diligência até o local informado e ao chegarem no imóvel encontraram presentes os apelantes e a adolescente, sendo autorizada a entrada da equipe no imóvel.

Que durante a abordagem policial estes encontraram no local 01 (uma) balança de precisão, 23 (vinte e três) porções de erva embaladas em filme plástico na forma de limãozinho, pesando no total de 18g (dezoito gramas), além de uma porção de erva na forma de tablete, pesando 66g (sessenta e seis gramas), embalada em plástico preto, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total de 84g (oitenta e quatro gramas), todos positivos para substância Delta-9-Tretahidrocanabinol, conhecido vulgarmente como "Maconha", sendo encontradas também 60g (sessenta) embalagens confeccionadas em plástico branco, dos quais 01 (uma) maior na forma de substância pastosa branca, pesando no total de 116g (cento e dezesseis gramas) e 59g (cinquenta e nove) menores de substância pastosa esbranquiçadas 114g (cento e catorze gramas), pesando no total de 230g (duzentos e trinta gramas), de substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como "cocaína", conforme Laudo Toxicológico de Constatação n° 2018.01.000898-QUI anexado no autos.

Afirmou o órgão ministerial em seu relato que, pelas circunstâncias do fato e características que se encontravam as substâncias - prontas para comercialização, restou caracterizado o flagrante pela prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, sendo as substâncias, assim como os ocupantes do imóvel, conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Em sede policial os detidos exerceram o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelados, como incursos nas penalidades do art. 33 c/c art. 40, da Lei 11.343/06, ocorrendo aditamento da denúncia, ID
26859511,

Em ID
2685951
2, defesa preliminar do apelado Ícaro.

Em ID
26854951
3, fls. 09/13, defesa preliminar do apelado Josimar.

Em ID
2685951
5, recebida a denúncia.

Em ID
26854951
6, Termo de Audiência, mídia em ID
26859533/38
.

Em ID
26859516
, fls. 09/12, alegações finais ministeriais.

Laudo nº: 2018.01.001014-QUI, atestando a natureza ilícita das substâncias apreendidas, ID
26859517.

Em ID
26859518, alegações finais do apelado Ícaro.

Em ID
26859520, alegações finais do apelado Josimar.

Em ID
26859539, sentença penal absolutória em razão da nulidade das provas, uma vez que obtidas por meio ilícito – invasão de domicílio.

Em ID
26859547, razões do recurso de apelação pugnando o Ministério Público, em síntese, pela reforma da decisão singular para que sejam os apelados, em síntese, condenados nos termos da denúncia ante as vastas provas de autoria e materialidade colacionadas aos autos, em especial o laudo toxicológico e os depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos apelados e a apreensão da droga.

Em ID
26859554, contrarrazões do apelado Josimar, requerendo a manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Em ID
26859564, contrarrazões do apelado Ícaro, pugnando pela manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29156860, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ÍCARO DUILIDE ARAUJO PANTOJA E JOSIMAR DA SILVA LANDES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação dos apelados, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelados é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº
2018.01.001014
-QUI,
juntado
em documento de ID 26859517,
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas aquelas encontradas pelos policiais no interior da residência dos apelados, sendo estas maconha e cocaína, tendo os apelados incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo,
tenho que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a entrada de policial na residência de qualquer cidadão há que ser decorrente de mandado judicial ou, na ausência deste, de autorização do proprietário/residente ou quando se fizerem presentes algumas das causas de exceção a inviolabilidade de domicílio, e não se observa no caso em apreço a presença de quaisquer dessas medidas.

Da análise dos autos, observa-se que os policiais adentraram no imóvel e nele fizeram buscas em razão de uma denúncia anônima, não se observando nos autos a presença de qualquer termo de autorização dos apelantes para tal proceder. De igual forma se constata a inexistência de mandado judicial determinando/autorizando tal busca, se configurando como ilegal a ação da polícia ao entrar na residência dos apelados e nela proceder a buscas, de onde se conclui que tal ação policial foi decorrente de invasão de domicílio ocorrida arbitrariamente durante a madrugada, horário constitucionalmente ilegal, carente de mandado judicial e de consentimento dos moradores, não sendo apresentada nenhuma testemunha além dos próprios policiais, que não procederam a qualquer investigação prévia a justificar sua ação.

É certo que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que
merece destaque e há que ser dada a devida validade ao depoimento prestado pel
os policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência dos apelados, sendo tal apreensão resultante de ação ilegal de busca e apreensão domiciliar ocorrida em horário proibido pela CF, sem mandado judicial ou consentimento dos residentes.

Deveria a polícia, ao receber a informação de que os apelados estavam a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com os apelados, de modo a constatar a prática delituosa, mas não o fez, tendo somente adentrado na residência em que os ora apelados estavam e lá procederam às buscas, sem qualquer prova de que estariam aqueles traficando ou mesmo de que a droga apreendida seria para este fim, se mostrando pouco provável que uma pessoa, ciente da existência de substância ilícita em seu imóvel, permitisse que policiais nele adentrassem e procedessem a buscas.

A droga fora encontrada no interior da residência dos apelados, na qual os policiais adentraram sem mandado judicial ou autorização dos moradores, sendo dever do Estado provar que a ação se deu de forma legal e que o consentimento, se houve, foi livre, consciente e espontâneo, pois se a autorização não for comprovada de forma inequívoca, a entrada é considerada ilegal e as provas obtidas são nulas, levando à absolvição dos réus, pois a inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental e, ainda que haja um mandado judicial para tal proceder, este não pode ser cumprido no meio da madrugada, como se deu no caso dos autos, e ainda que haja autorização do morador para tal ação policial, há que ser provado que esta não se deu sob pressão, coação ou em ambiente estresse policial, o que efetivamente não restou provado nos autos, sendo a anulação das provas e a absolvição dos apelados a medida cabível uma vez que provas ilícitas não podem subsidiar uma ação penal e tampouco uma condenação.

Assim, pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, em situação de desastre, o que não é o caso dos autos, onde sequer houve o consentimento dos moradores e que este há que ser livre de coação, sendo dever do Estado provar a livre vontade daquele que consente, o que efetivamente não se observa nos autos, e que para dar cumprimento a mandado judicial, que também não existiu no caso, a entrada em domicílio há que ser entre as 05 e 21 horas, efetivamente inexiste prova válida a subsidiar um édito condenatório uma vez

que se mostra a ação policial eivada de ilegalidade e, sob tais circunstâncias, nulas as provas dela decorrentes, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato. 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tem-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos apelados no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser considerada como legítima a prova resultante da invasão e busca domiciliar decorrente de mera denúncia anônima,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelados como autores da conduta delitiva pela qual foram denunciados, pois as provas apresentadas, como se constata nos autos,

não se mostram aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Assim, reconhecendo o magistrado que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar pela nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, correta a decisão singular, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que os apelados pratiquem o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não pode ser utilizada e subsidiar uma condenação uma vez que obtida de forma ilegal, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a prova legal/legítima, e sendo esta ilegal, resta configurada a
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo a absolvição, sob tal circunstância, medida que se impõe.

Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, in verbis:

“Desse modo, ausentes indícios concretos justificadores da invasão de domicílio, uma vez que o contexto fático anterior à abordagem policial, não permitia se concluir acerca da ocorrência de crime no interior da residência. A outra conclusão não se chega, senão a de que o flagrante noticiado nos autos está eivado de ilegalidade.

As provas colhidas sob essas circunstâncias, baseadas em mera suspeita e com realização de revista em residência, sem a existência de fundadas razões, apresentam-se sem eficácia probatória, prejudicando a própria constatação da materialidade do delito, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, não servindo de suporte a legitimar a condenação.

Destarte, correta a decretação de nulidade da busca domiciliar, posto que sem justa causa, e a consequente nulidade das provas dela obtidas.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 10
de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025